Tribunal: STF
Processo: ARE 1496167
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: 



    1. Trata-se de embargos de divergência opostos contra despacho mediante o qual determinei a regular distribuição do feito, na forma regimental.



    Decido.



    2. Para além de estar ausente qualquer situação prevista no art. 1.043 do CPC e no art. 330 do RISTF, que dispõe acerca do cabimento dos embargos de divergência, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser incabível recurso contra o despacho que determina o regular processamento do feito, notadamente diante da ausência de conteúdo decisório e de prejuízo, haja vista que o recurso será distribuído ao Ministro Relator que o analisará (arts. 66 e seguintes do RISTF). Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso contra despacho sem conteúdo decisório. Cabimento. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não cabe agravo regimental contra despacho de mero expediente, despido de conteúdo decisório, por se tratar de simples ato procedimental. 2. Agravo regimental não provido (RE 630.492- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 912.872-AgR-segundo, Relª. Minª Cármen Lúcia (Presidente), e RE 793.621-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente).



    4. Diante do exposto, não conheço dos embargos de divergência.



    5. À Secretaria Judiciária para a regular distribuição do processo, como determinado.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente